Tribunal: TJDFT
Processo: 0727950-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727950-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CM TRANSPORTADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VANESSA MAGALHAES LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Honorários Periciais – Homologação – Cabimento do Recurso - Ausência de Probabilidade do-Direito - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal CM TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, o qual homologou o valor dos honorários periciais em R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Em suas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese, a exorbitância do valor homologado, uma vez que corresponderia a 30,25% (trinta vírgula vinte e cinco por cento) do valor real da causa. Pugna, assim, pela concessão de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, a minoração do valor apresentado, em atenção aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e Moderação. Determinei a manifestação da recorrente acerca do cabimento do recurso, considerando o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação. É o simples relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se considerar que diante da possibilidade de grave dano caso a questão seja analisada somente como preliminar de recurso de apelação, conheço do recurso de agravo de instrumento contra decisão a qual homologou honorários periciais, revendo posicionamento anterior. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente caso. Com efeito, a agravante tece considerações acerca da desproporcionalidade e desarrazoabilidade do valor fixado a título de honorários periciais, uma vez que corresponderia a mais de 30,25% (trinta vírgula vinte e cinco por cento) do valor real da causa. Não vislumbro, contudo, o direito vindicado. Como bem deduzido pelo perito judicial, “a lide em tela remonta a singularidades técnicas que resultam em complexidades no trabalho do Perito, tais como a identificação da ocorrência de sinistro, o apontamento de problemas que impeçam o bem de desempenhar suas funções plenas, a determinação de antecedentes, como o mecanismo de negociação na modalidade leilão.” A impugnação não ataca a quantidade de horas para realização da perícia, o valor da hora de trabalho do profissional ou o trabalho técnico em si, baseando-se somente no suposto valor “real” da causa. Ora, é certo que o valor da perícia não está adstrito ao valor da causa, mas às próprias complexidades inerentes ao trabalho pericial a ser desenvolvido. Considerando, pois, o detalhamento do trabalho pericial a ser realizado, a razoabilidade das horas para desenvolvimento da perícia técnica e a razoabilidade do valor cobrado, é o caso de manutenção da decisão nesta oportunidade. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. I - O CPC não prevê critérios específicos para fixação dos honorários periciais, no entanto, segundo orientam doutrina e jurisprudência, o arbitramento de tal verba deve considerar a complexidade e a natureza da perícia, o local da sua realização, o tempo estimado para a sua execução, assim como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II - Evidenciado que os honorários propostos pela i. Perita observaram os parâmetros acima, mantém-se a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela parte. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1259207, 07045260220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, os honorários devem ser depositados na origem, sob pena do agravante arcar com o ônus da não produção da prova. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 16 de agosto de 2020, às 21h12min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator